Tribunal: CARF
Processo: 10725.721232/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721232/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.219 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO ALBERTO CRUZ PAULINO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS DO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DEDUÇÃO DE TERCEIROS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes.
IRPF. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR. SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 7/2015
RFB.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas com a
fisioterapeuta Amanda Milanezi Ramon. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Wilsom de Moraes Filho, Marcelo de Sousa Sáteles e Miriam Denise Xavier
(presidente) que negavam provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721232/2011-44
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721232/2011-44

Relatório
ANTONIO ALBERTO CRUZ PAULINO DE CARVALHO, contribuinte, pessoa
física, já qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da
5a Turma da DRJ em Recife/PE, Acórdão no 11-53.823/2016, às e-fls. 107/123, que julgou
procedente o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente das deduções indevidas com despesas médicas, instrução e dependente, além da
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em relação ao exercício 2008, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 48/57, e demais documentos que instruem o processo.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Juridica
Em decorrência do contribuinte regulamente intimado, não ter atendido a intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
(...)
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n°. 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n°. 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Dedução Indevida com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.s 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Com base no art.6o A da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação
dada pela IN RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, foi realizada revisão de lançamento da
Notificação, conforme Despacho Decisório no 51/2015 fls. 64/67, cujo resultado foi para
restabelecer a dedução de dependentes e a dedução de despesas com instrução.
Foi dada ciência ao contribuinte do Despacho Decisório, tendo o contribuinte
apresentado manifestação.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar parcialmente procedente a parte mantida do lançamento após Despacho Decisório,
restabelecendo a dedução da despesa com Plano de Saúde do autuado e seu dependente,
conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, à e-fl. 131, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721232/2011-44

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, questionando apenas as despesas médicas, mais especificamente aduzindo que os
valores despendidos com o plano de saúde são referentes aos filhos e o recibo da profissional
glosada esta completo de acordo com os requisitos legais.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, restou mantida pela decisão de piso parte da glosa com despesas
médicas, além da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se apenas
quanto à glosa da despesa médica, especificamente com o Plano de Saúde e a despesa com
fisioterapia. Portanto, a lide encontra-se limitada à glosa da despesa médica.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria controvertida:

DA DESPESA MÉDICA

Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721232/2011-44

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste os valores de despesas médicas do
titular e das pessoas físicas consideradas dependentes deste perante a legislação tributária.
Na hipótese dos autos, resta em litígio a despesa médica referente ao “plano de
saúde” e a beneficiária Amanda Milanezi Ramon.
Feita essas considerações, passamos a análise das deduções pleiteadas, bem como
da documentação acostada.

Despesa com Plano de Saúde

O contribuinte questiona a dedução do plano de saúde das beneficiárias Patricia
Cruz de Carvalho, Bianca Cruz de Carvalho e Maria Tereza Pereira Pinto Ferreira, alegando
tratar-se de dependentes (filhas e esposa).
Pois bem! Como visto alhures, na dedução de despesa de saúde o contribuinte só
pode deduzir as suas próprias despesas e a dos seus dependentes constantes na sua DIRPF. Na
declaração do defendente, ano calendário 2007, só consta como dependente o seu filho, trecho
pertinente abaixo colacionado.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721232/2011-44

Desta forma só é possível aceitar como dedução do pagamento do plano de saúde
o valor pago para o titular e o do seu dependente constante na DIRPF, seu filho Andre Cruz de
Carvalho, o que já foi restabelecido pela decisão de piso.
Neste diapasão, em relação as demais beneficiárias, por não constarem no rol de
dependentes do contribuinte, impossível restabelecer o valor pago a título de plano de saúde.

Despesa com Amanda Milanezi Ramon

Ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a autoridade
preparadora, através do Despacho Decisório n° 51/2015, entendeu por bem manter a glosa, sob o
argumento de que
Glosa mantida. O documento não é hábil para comprovação da despesa médica, por não
constar no recibo o endereço do prestador dos serviços, fls. 13 a 16.
No mesmo sentido, concluiu a DRJ, senão vejamos:
15. Em relação a glosa de deduções de despesas médicas no valor de R$ 6.000,00 que
tem como beneficiária Amanda Milanezi Ramon, CPF: 091.469.057-40, a glosa deve
ser mantida, pois os recibos apresentados não constam o endereço de quem recebeu o
rendimento, conforme determina o art. 80, § 1o, inciso III do RIR. Neste ponto não
assiste razão ao impugnante.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação em sede recursal
recibos com o endereço aonde os serviços foram prestados.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento, como
passaremos a demonstrar.
A legislação vigente exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados
com documentos originais que indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem
como a indicação do beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa da
dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721232/2011-44

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação da
despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou buscando as
informações necessárias nos sistemas informatizados da própria Administração,
evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos processos
envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência de
endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes, com a
finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento a
respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.219 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721232/2011-44

Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Inclusive, esta Colenda Turma já se manifestou no mesmo sentido, conforme
esposado nos Acórdão n° 2401-009.048, da lavra do Ilustre Conselheiro Cleberson Alex Friess, e
n° 2401-008.806, tendo como Relatora Andrea Arrais Viana Egypto.
Como infere-se pela legislação e jurisprudência acima colacionadas, entendo que
a ausência de indicação de endereço do profissional médico no recibo não é suficiente para
manutenção da glosa quando, da análise do conjunto fático probatório adunado aos autos, não se
verifica qualquer dúvida razoável ou elemento que afaste a veracidade das informações
constantes nos recibos.
Ademais, os recibos colacionados junto ao recurso trazem o endereço aonde o
serviço fora realizado.
Neste diapasão, deve ser restabelecida a dedução da despesa com fisioterapeuta no
importe de R$ 6.000,00.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer as despesas com a fisioterapeuta Amanda Milanezi Ramon,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 173
DF CARF MF
Original